Tribunal: TJMT
Processo: 1006263-52.2017.8.11.0002
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1006263-52.2017.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Transporte de Coisas]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[D N DE ALMEIDA & CIA LTDA - EPP - CNPJ: 08.538.204/0001-92 (EMBARGADO), FC TRANSPORTES - LTDA - CNPJ: 05.900.461/0001-34 (EMBARGADO), LEONARDO CAVALARI OLINO - CPF: 029.120.911-44 (ADVOGADO), JAIRO JOAO PASQUALOTTO - CPF: 441.366.920-72 (ADVOGADO), SOMPO SEGUROS S.A. - CNPJ: 61.383.493/0001-80 (EMBARGANTE), MARIA AMELIA SARAIVA - CPF: 791.387.308-63 (ADVOGADO), HAMILTON LOBO MENDES FILHO - CPF: 039.695.194-54 (ADVOGADO), YASUDA MARÍTIMA SEGUROS S.A. (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO C COELHO TRANSPORTES ME (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.
E M E N T A

SEGUNDO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE REGRESSO -
CARGA SEGURADA EM ACIDENTE DE TRÂNSITO
-
TRANSFERÊNCIA AO TRANSPORTADOR DOS DIREITOS DO SEGURO EM VIGOR POR OCASIÃO DO SINISTRO
– AUSÊNCIA DE CLÁUSULA EXPRESSA VERBERANDO A IMPOSSIBILIDADE DE SUBCONTRATAÇÃO – AUSÊNCIA DE VÍCIOS
DO ARTIGO 1.022 DO CPC/15
–
ACLARATÓRIOS DESPROVIDOS.

A interposição de Embargos de Declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material, conforme inteligência do art. 1022, do CPC.

Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.
1006263-52.2017.8.11.0002

EMBARGANTE:
SOMPO SEGUROS S/A

EMBARGADOS:
FERNANDO C COELHO TRANSPORTES - ME

Egrégia Câmara:

Cuida-se do segundo recurso de Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, opostos por
SOMPO SEGUROS S/A
, contra o acórdão, que à unanimidade, rejeitou os aclaratórios.

Em suas razões, a embargante aduz omissão,
haja vista a inexistência de enfrentamento de argumentos essenciais ao deslinde do feito, atitude que, inclusive, culminou na confusão entre as figuras securitárias e dos envolvidos na cadeia de transporte.

Para tanto, apresenta ainda diagrama.

Assevera que houve subcontratação entre os embargados, sendo ambos solidários.

Outrossim, pontua “
a confusão permanece, já que a procedência foi mantida em face da primeira Embargada sob a alegação de que a segunda Embargada seria subcontratada pela segurada da Embargante – situação que, repita-se, não existe. A segunda Embargada foi contratada pela primeira Embargada e poderia, caso a D N DE ALMEIDA & CIA. LTDA – EPP tivesse respeitado a Lei e contratado seguro obrigatório RCTR-C, se aproveitar desse seguro, conforme passará a ser exposto nos parágrafos subsequentes”.

Ao arremate, destaca que
o seguro de Transporte Nacional, regulado pela Circular SUSEP Nº 354/2007 e de contratação obrigatório por parte do embarcador, destina-se a garantir, até a importância segurada, o pagamento da indenização ao Segurado pelos prejuízos ocasionados às cargas de sua propriedade durante a execução do translado. Já o seguro de Responsabilidade Civil do Transportador Rodoviário (RCTR-C), regulado pela Resolução CNSP Nº 219/2010 e de contratação obrigatória por parte do transportador, destina-se a garantir, até a importância segurada, o pagamento da indenização a terceiros pelos prejuízos diretamente causados pelo transportador segurado.

Contrarrazões pelo desprovimento – Id. 252748689.

É o relatório.

Peço dia.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

É cediço que os aclaratórios constituem ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão e erro material do julgado, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o art. 1.022, do CPC.
in verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art.489, § 1o.”

Com a devida
vênia
ao recorrente, novamente, rejeito o recurso por ausência de
obscuridade, contradição, omissão.

A
responsabilidade do transportador pela carga é objetiva, conforme disposições dos artigos 749 e 750 do Código Civil, entretanto, tal responsabilidade excluída quando há contratação de seguro da carga pelo contratante do serviço de transporte, eximindo a transportadora de fazê-lo, situação em que se aplica a excludente prevista no inciso VI, do artigo 12 da Lei 11.442/1997, caso idêntico ao dos autos.

Nesse sentido

EMENTA: APELAÇÃO. DIREITO DE REGRESSO. CONTRATO DE TRANSPORTE DE CARGA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO TRANSPORTADOR. CONTRATAÇÃO DE SEGURO PELO CONTRATANTE. EXCLUSÃO. ÔNUS DA SEGURADORA. COMPROVAÇÃO. RESSARCIMENTO DEVIDO. -
É objetiva a responsabilidade do transportador pela carga, conforme disposições dos artigos 749 e 750 do Código Civil sendo tal responsabilidade excluída quando há contratação de seguro da carga pelo contratante do serviço de transporte, eximindo a transportadora de fazê-lo, situação em que se aplica a excludente prevista no inciso VI, do artigo 12 da Lei 11.442/1997 - Desincumbido a seguradora do ônus previsto no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, comprovando a presença dos requisitos da reparação civil reclamada, a procedência do pedido é medida que se impõe
. (TJ-MG - Apelação Cível: 5000073-34.2020.8.13.0878 1.0000.24.181160-3/001, Relator: Des.(a) Luiz Carlos Gomes da Mata, Data de Julgamento: 22/04/2024, 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/04/2024)

Ademais, como bem ponderado em voto pretérito,
da apólice de seguro anexada aos autos (Id. 213886233), da Cláusula – Exclusão da Cobertura, não consta restrição alguma quanto a veículo de terceiros, desde que “
Fica expressamente excluída da cobertura desta apólice qualquer reclamação de sinistro decorrente de: Mercadorias transportadas em veículos de passeio e / ou outros veículos não destinados ao transporte de cargas”,
o que não é o caso dos autos.

Feito tais digressões
,
o embargante busca a rediscussão do mérito, e não há nenhum vicio passível de correção, sendo o voto exarado entendimento desta Magistrada e, caso a parte mantenha algum descontentamento, deve apresentar o recurso próprio a Corte Superior em matéria infraconstitucional.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESTITUIÇÃO DOS VALORES E DANO MORAL – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE CARTÃO DE CRÉDITO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO EVIDENCIADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO, PARA APOSENTADO – DETERMINAÇÃO DE RECÁLCULO DOS VALORES – EVENTUAL COBRANÇA INDEVIDA – MERO DISSABOR NÃO INDENIZÁVEL

– REPETIÇÃO DO INDÉBITO DE FORMA SIMPLES

– REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – EMBARGOS REJEITADOS
. Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida. Ainda que a parte defenda a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

(N.U 1001021-58.2022.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/09/2023, Publicado no DJE 29/09/2023
) –
Grifei.

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO RESCISÓRIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA
.
1. Os embargos de declaração, recurso de manejo limitado, são cabíveis tão somente nas restritas hipóteses expressamente previstas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: (a) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (b) suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e, (c) corrigir erro material. 2. A contradição que autoriza o manejo dos declaratórios é tão somente a interna, qual seja, a que se possa eventualmente verificar entre a fundamentação e o dispositivo do acórdão ou sentença.
3.
É inadmissível o manejo dos aclaratórios para rediscutir as questões já decididas no acórdão embargado. 4. Embargos rejeitados
.

(STJ - EDcl na AR: 4751 CE 2011/0190461-1, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 27/11/2019, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 02/12/2019)
.
– Negritei.

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
ante a inexistência de vícios e o nítido propósito de rediscussão da matéria.

Por derradeiro, observado que a matéria foi analisada em questão distinta e, sendo nítido o efeito protelatório com o 2° (segundo) recurso, com fundamento no art. 1.026, §2°, do CPC, condeno o embargante à multa
de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2024